Tribunal: STF
Processo: MS 37112
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos contra decisão de minha lavra que negou seguimento ao mandado de segurança, ante a competência concorrente dos órgãos correicionais, a legalidade na abertura de procedimento administrativo e a ausência de prescrição das condutas investigadas (eDOC 45).
    Nas razões dos embargos, alega-se a existência de erros materiais no relatório e na fundamentação do decisum:
    “PRIMEIRO – No relatório, página 2, da decisão embargada constou ‘Afirma ser alvo de perseguição dentro do MPM após o ajuizamento de ação de indenização por dano moral contra o Corregedor Nacional’, ‘... por influência do Corregedor Nacional’, enquanto que o correto é ‘Afirma ser alvo de perseguição dentro do MPM após o ajuizamento de ação de indenização por dano moral contra o Corregedor-Geral do MPM’ e ‘... por influência do Corregedor-Geral do MPM’ (vide fl. 7 da exordial). 
    Tal correção é importante, pois se trata de duas autoridades distintas, uma é o Corregedor-Geral do MPM e a outra é o Corregedor Nacional do Ministério Público. Ademais, o Embargante não teve qualquer problema com o Corregedor Nacional do Ministério Público. 
    SEGUNDO – Também na página 2 do relatório constou que ‘Aduz ainda a ocorrência de prescrição, uma vez que os fatos apurados teriam ocorrido em 2013/2014’, enquanto que o correto é ‘Aduz ainda a ocorrência de prescrição, uma vez que os fatos apurados teriam ocorrido em 2009/2015’ (vide fl. 63 da exordial). 
    Neste contexto, é importante que seja corrigido no relatório as informações de fato que constam na exordial. (...)
    PRIMEIRO – Na fundamentação constou que ‘O impetrante questiona a legalidade da decisão do CNMP que, em sede de processo de revisão disciplinar’, enquanto que o correto é: ‘O impetrante questiona a legalidade da decisão do CNMP que, em sede de processo de reclamação disciplinar’. 
    No CNMP não teve processo de revisão disciplinar, mas uma reclamação que foi sobrestada por diversas vezes e após o desfecho do caso no MPM, o CNMP agiu. 
    SEGUNDO – Constou na fundamentação que ‘embora o Conselho Superior do Ministério Público Militar tivesse arquivado a Reclamação Disciplinar 1.00043/2019-94 ao apurar os mesmos fatos’, porém a Reclamação Disciplinar 1.00043/2019-94 é no CNMP e não no CSMPM, o que deve ser corrigido.” (eDOC 46, p. 2-3)
    Sustenta-se contradição em relação ao objeto do mandamus, porquanto “não se questiona a competência do CNMP, mas a forma que realizou os seus atos, o que no caso em análise ocorreram diversas ilegalidades” (eDOC 46, p. 4).
    Aduz-se omissão no julgado em relação aos argumentos de ausência de sindicância ou inquérito administrativo prévio e do tópico II da peça inicial.
     Intimada (eDOC 48), a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando-se pela rejeição dos embargos declaratórios por ausência de vícios no decisum (eDOC 54).
    É o relatório. 
    Decido.
    Com parcial razão o embargante, sem, contudo, haver a alteração do resultado do julgado.
    De fato, verificam-se os erros materiais em relação aos pontos impugnados nos tópicos I e II dos aclaratórios, de modo que, integrando a monocrática de eDOC 46, corrijo apenas essas questões na fundamentação e no relatório do decisum.
     No mais, não observa-se omissão ou contradição na monocrática a ensejar a sua reforma. Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.
    Conforme já demonstrado pela decisão embargada, o Conselho Nacional do Ministério Público, ao determinar a abertura de procedimento administrativo para apuração de faltas funcionais de procuradores, atua dentro de suas competências constitucionalmente estabelecidas. 
    Dessa forma, não há qualquer ilegalidade em haver o CNMP determinado a abertura de procedimento administrativo a fim de apurar o ocorrido, ao entender pela existência de evidências não enfrentadas pela decisão do MPM ou, pelo menos, ao vislumbrar que os fatos não foram apreciados com o aprofundamento necessário. Essas razões são explicitadas no ato coator, que indicam todos os fatos imputados (eDOC 9). 
    Cumpre esclarecer que, conforme já bem salientado pela Ministra Cármen Lúcia, no julgamento do MS 32.759, a abertura de processo administrativo disciplinar não exige, nem poderia exigir, a existência de conclusão definitiva quanto à culpa dos envolvidos, fazendo-se necessários apenas indícios mínimos quanto ao ilícito e sua autoria (justa causa), o que parece ter sido atendido no ato impugnado.
    Além disso, a jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que não compete ao STF substituir-se aos Conselhos correicionais na análise valorativa dos elementos indiciários dos autos que dão ensejo à abertura de processo administrativo disciplinar (MS-ED 33.373, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).
    Por fim, em relação ao não enfrentamento de todos os fundamentos suscitados, anote-se que esta Corte, ao analisar o conteúdo do disposto no art. 93, IX, da Constituição, no julgamento do AI-QO-RG 791.292/PE, de minha relatoria, assentou que a norma em exame não determina que a decisão judicial se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, tão somente, que demonstre as razões que entenda suficientes à formação de seu convencimento. 
    Confira-se, a seguir, a ementa do julgado:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (Grifei)
    Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para corrigir os erros materiais apontados.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente